Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-82.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013088-82.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de sustação de protesto cumulada com nulidade de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à intimação do advogado da parte nos autos administrativos; (ii) se existiu contradição no reconhecimento da competência do fiscal para lavratura dos autos de infração; (iii) se houve omissão quanto à fundamentação da fixação das multas em valor superior ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou todas as teses apresentadas pela parte recorrente.
4. A ausência de intimação do patrono no processo administrativo não configura nulidade se não houver previsão legal expressa nem demonstração de prejuízo.
5. A competência do agente fiscalizador está respaldada na legislação municipal, e presume-se válida.
6. As multas impostas foram devidamente fundamentadas e dentro dos parâmetros legais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de previsão legal e de prejuízo concreto afasta a nulidade por falta de intimação do patrono no processo administrativo. 2. Presume-se competente o fiscal designado pela Administração Pública para lavrar auto de infração. 3. Multas administrativas dentro dos limites legais e fundamentadas não carecem de nova análise por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.022 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; TJMT, N.U 1026810-17.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
ED no Recurso de Apelação
”,
opostos por BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1013088-82.2023.8.11.0040, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação

interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de tutela cautelar antecedente com pedido de sustação de protesto, ajuizada em desfavor do Município de Sorriso.

II. Questão em discussão:

2. Eventual nulidade dos processos administrativos em razão de ausência de intimação do patrono, incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração e ausência de fundamentação da multa aplicada.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de intimação do patrono sobre a data do julgamento não possui previsão legal e não demonstrou prejuízo concreto à defesa.

4. A autoridade que lavrou os autos de infração possui competência conforme legislação municipal aplicável.

5. As multas aplicadas estão dentro dos limites legais e devidamente fundamentadas.

6. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte que alega a nulidade o ônus da prova, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

8. Tese jurídica: A nulidade de processo administrativo exige demonstração de prejuízo; a competência do agente fiscalizador pra lavrar autos de infração é presumida; multas administrativas dentro dos limites legais e fundamentadas são consideradas proporcionais, até prova em contrário._________

**Dispositivos relevantes citados**: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 487, I.

**Jurisprudência relevante citada**: STJ, REsp 1933440, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TJPR, APL 0004296-76.2016.8.16.0004, Rel. Juiz Rogério Ribas.”

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de c
ontradição
quanto à ausência de intimação do advogado para o julgamento do recurso administrativo, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, haver
incongruência

no reconhecimento da legitimidade do fiscal responsável, sem a devida comprovação de delegação formal para a lavratura dos autos de infração.

Por fim, afirma que o acórdão seria omisso ao deixar de fundamentar adequadamente os valores das multas aplicadas,
que teriam sido fixados em patamar superior ao mínimo legal.

Diante disso, requer
“
Que sejam CONHECIDOS E ACOLHIDOS O PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para eliminar as contradições e suprir a omissão apontada: (i) quanto à nulidade do processo administrativo pela ausência de intimação do advogado; (ii) quanto à competência do fiscal para lavrar o auto de infração; (iii) quanto a falta de fundamentação para a fixação das multas acima do limite mínimo legal
”.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pede o não conhecimento e a rejeição dos embargos, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, do CPC, ao argumento de que o recurso possui caráter meramente protelatório (ID. 276567398).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1013088-82.2023.8.11.0040, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante aponta
omissão
do acórdão quanto à falta de fundamentação na fixação das multas acima do mínimo legal, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999. Alega, ainda,
contradição

ao afastar a nulidade do processo administrativo sem considerar a obrigatoriedade de intimação do advogado, prevista na Lei Estadual no 7.692/2002, e ao reconhecer a competência do fiscal sem comprovação de delegação formal para a lavratura dos autos.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito das razões levantadas pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão ou contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou cada uma das teses apresentadas pelo recorrente, concluindo que:

“(...)
a condução do processo administrativo mostrou-se em conformidade com as normas aplicáveis, respeitando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
”.

“(...)
não
há fundamento para declarar a nulidade dos autos de infração com base na suposta incompetência do agente fiscalizador
”.

“(...) as multas aplicadas encontram-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela legislação ambiental. Presume-se, portanto, que a autoridade administrativa, ao fixar o valor da penalidade, considerou adequadamente a gravidade de cada infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os demais critérios previstos na legislação pertinente”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte embargada, para aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2.o, do CPC, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão/contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025